Tribunal: TJSP
Processo: 2129436-46.2021.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Wanderley José Federighi
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – Recurso interposto contra decisão que indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento - Embargos opostos pela agravante visando ao saneamento de omissão - Inexistência, contudo, do propalado vício - Não preenchimento dos requisitos do art. 1022 do CPC/2015 – Embargos desacolhidos.